Tribunal: STF
Processo: HC 74085
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-05-20
Data de publicação: 1997-05-20

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a cinco),
compete ao Supremo Tribunal Federal julgar habeas-corpus impetrado
contra ato de tribunal ainda que não possua a qualificação de
superior.
        HABEAS-CORPUS - PROVA - ABSOLVIÇÃO. O habeas-corpus
não é o meio hábil a chegar-se ao reexame dos elementos probatórios
coligidos na fase de instrução da ação penal visando a transmudar a
condenação em absolvição.